Tribunal: CARF
Processo: 10630.002829/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002829/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.450 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MARLENE CARDOSO MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO DE IRPF PARA PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE.
Uma vez atestado, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, que o contribuinte é portador de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV
da Lei no 7.713/1998, deve ser reconhecido o seu direito a isenção de imposto
de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23 de agosto de 2010, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 8.323,78, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002829/2010-64
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002829/2010-64

exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 81.688,57.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009 apresentada à RFB, a qual consta apensada a fls. 11/16 e cujo resultado era de saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 19 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no total de
R$81.688,57, com IRRF de R$4.201,06, sendo: R$30.499,17, com IRRF de R$2.118,47, do
Instituto de Previdência do Município de Governador Valadares, R$13.415,16 do Instituto de
Previdência dos Servidores de Minas Gerais, R$31.300,45, com IRRF de R$2.082,69, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e R$6.473,79 do INSS.
Cientificado(a) do resultado de sua SRL – fl. 4, o(a) interessado(a) apresentou,
por meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fls. 7/8, a impugnação de fl. 2,
instruída com os elementos de fls. 5/6. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal solicitando sua
improcedência: “Comprovado através do Laudo de Exame Médico Pericial e Perícia Médica
com avaliação especifica, fornecido pelo Instituto de Previdência Municipal de Governador
Valadares (cópias anexas), os quais deixam bem claro seu diagnóstico de ‘ALIENAÇÃO
MENTAL’”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde 2003 faz com
que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz para fins representatividade da
contestação apresentada no ano de 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

É o relatório.

Voto

direito aduzidas pela Recorrente.
-

rt icam ise tos do imposto de re da os se ui te re dime tos perce idos por pessoas ísicas
XIV – os prove tos de apose tadoria ou re orma motivada por acide te em servi o e os
perce idos pelos portadores de moléstia pro issio al tu erculose ativa alie a o me tal
esclerose m ltipla eoplasia mali a ce ueira a se íase paralisia irreversível e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002829/2010-64

i capacita te cardiopatia rave doe a de Par i so espo diloartrose a uilosa te e ropatia
rave epatopatia rave estados ava ados da doe a de Pa et osteíte de orma te
co tami a o por radia o sí drome da imu ode ici cia ad uirida com ase em co clus o da
medici a especiali ada mesmo ue a doe a te a sido co traída depois da apose tadoria ou
reforma; eda o dada pela Lei o de

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reco ecime to de ovas ise es de
ue tratam os i cisos e do art o da Lei o de de de em ro de com a
reda o dada pelo art da Lei o de de de em ro de a moléstia dever ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por servi o médico o icial da i o dos Estados
do istrito ederal e dos Mu icípios
-

– Cosit, de 28/06/2012.
-

de renda da pess

-se:
mula C o
Para o o da ise o do imposto de re da da pessoa ísica pelos portadores de moléstia rave os
re dime tos devem ser prove ie tes de apose tadoria re orma reserva remu erada ou pe s o e
a moléstia deve ser devidame te comprovada por laudo pericial emitido por servi o médico
o icial da i o dos Estados do istrito ederal ou dos Mu icípios
-
- –
–

Se do lau

rt o e trar o o c mputo do re dime to ruto
o s ise es a ue se re erem os i cisos e aplicam-se aos rendimentos recebidos
a partir:
- do m s da co cess o da apose tadoria re orma ou pe s o
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002829/2010-64

- do m s da emiss o do laudo ou parecer ue reco ecer a moléstia se esta or co traída ap s
a apose tadoria re orma ou pe s o
- da data em ue a doe a oi co traída ua do ide ti icada o laudo pericial
Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudos
pe

Ressalta-se que a exigência levantada pela C. Turma Julgadora sobre a
obrigatoriedade da Recorrente ser representada por um curador, judicialmente nomeado, com o
propósito de cuidar dos interesses dela foi prontamente suprida (fls. 94) em 05/06/2013, antes
mesmo da sessão de julgamento do recurso voluntário.
Ademais disso, é certo que a norma de isenção de IRPF destinada a portadores de
moléstia grave não está condicionada a comprovação de interdição ou da presença de um
curador.
Desse modo, estando presentes
-

-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital